Tribunal: TJES
Processo: 0002708-15.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-05-05

Ementa:
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE AUMENTO NAS IMEDIAÇÕES DE ESTABELECIMENTO DE ENSINO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PROVA TESTEMUNHAL POLICIAL. IDONEIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. FRAÇÃO DE REDUÇÃO. BIS IN IDEM. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1- Recurso de apelação criminal interposto contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, c/c art. 40, III, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 03 anos e 04 meses de reclusão e 333 dias-multa, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, pleiteando o apelante a absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, a aplicação do redutor do tráfico privilegiado na fração máxima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2- Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para a manutenção da condenação pelo crime de tráfico de drogas; (ii) estabelecer a fração adequada de redução da pena decorrente da aplicação da causa especial de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, diante das circunstâncias do caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3- A materialidade delitiva resta comprovada pelo auto de prisão em flagrante, auto de apreensão e laudo químico, que atestou a presença de substância entorpecente.

4- A autoria do crime é demonstrada pelos depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares responsáveis pela abordagem e apreensão da droga, inexistindo indícios de parcialidade ou ilicitude na atuação dos agentes.

5- O depoimento policial colhido sob o crivo do contraditório constitui meio de prova idôneo para embasar a condenação, quando harmônico com os demais elementos de convicção dos autos.

6- A negativa de autoria apresentada pelo réu não encontra respaldo no conjunto probatório, revelando-se insuficiente para afastar a responsabilização penal.

7- A condenação pelo crime de tráfico de drogas deve ser mantida, diante da comprovação da materialidade e da autoria.

8- A causa de aumento prevista no art. 40, III, da Lei de Drogas incide corretamente, porquanto o delito foi praticado nas imediações de estabelecimento de ensino.

9- A aplicação da causa especial de diminuição do tráfico privilegiado exige o preenchimento cumulativo dos requisitos legais, os quais se encontram presentes no caso concreto.

10- A quantidade e a natureza da droga, quando já valoradas na primeira fase da dosimetria, não podem ser novamente utilizadas para reduzir a fração do redutor do art. 33, § 4º, sob pena de violação ao princípio do ne bis in idem.

11- Ausentes circunstâncias concretas desfavoráveis adicionais, impõe-se a aplicação do redutor do tráfico privilegiado na fração máxima de 2/3, com o consequente redimensionamento da pena.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12- Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1- O depoimento de policiais militares, quando firme, coerente e colhido sob o contraditório, constitui prova idônea para fundamentar a condenação por tráfico de drogas.

2- A negativa isolada do réu não é suficiente para afastar a condenação quando contrária ao conjunto probatório.

3- É vedada a utilização da quantidade e da natureza da droga para modular a fração do tráfico privilegiado se tais elementos já foram considerados na primeira fase da dosimetria da pena.

4- Preenchidos os requisitos do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, e ausentes circunstâncias desfavoráveis autônomas, deve ser aplicado o redutor na fração máxima de 2/3.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput e § 4º, e 40, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 1.017.864/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 12.08.2025.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002708-15.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JANCKLER MANDELLI SOARES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE AUMENTO NAS IMEDIAÇÕES DE ESTABELECIMENTO DE ENSINO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PROVA TESTEMUNHAL POLICIAL. IDONEIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. FRAÇÃO DE REDUÇÃO. BIS IN IDEM. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1- Recurso de apelação criminal interposto contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, c/c art. 40, III, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 03 anos e 04 meses de reclusão e 333 dias-multa, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, pleiteando o apelante a absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, a aplicação do redutor do tráfico privilegiado na fração máxima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2- Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para a manutenção da condenação pelo crime de tráfico de drogas; (ii) estabelecer a fração adequada de redução da pena decorrente da aplicação da causa especial de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, diante das circunstâncias do caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3- A materialidade delitiva resta comprovada pelo auto de prisão em flagrante, auto de apreensão e laudo químico, que atestou a presença de substância entorpecente.

4- A autoria do crime é demonstrada pelos depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares responsáveis pela abordagem e apreensão da droga, inexistindo indícios de parcialidade ou ilicitude na atuação dos agentes.

5- O depoimento policial colhido sob o crivo do contraditório constitui meio de prova idôneo para embasar a condenação, quando harmônico com os demais elementos de convicção dos autos.

6- A negativa de autoria apresentada pelo réu não encontra respaldo no conjunto probatório, revelando-se insuficiente para afastar a responsabilização penal.

7- A condenação pelo crime de tráfico de drogas deve ser mantida, diante da comprovação da materialidade e da autoria.

8- A causa de aumento prevista no art. 40, III, da Lei de Drogas incide corretamente, porquanto o delito foi praticado nas imediações de estabelecimento de ensino.

9- A aplicação da causa especial de diminuição do tráfico privilegiado exige o preenchimento cumulativo dos requisitos legais, os quais se encontram presentes no caso concreto.

10- A quantidade e a natureza da droga, quando já valoradas na primeira fase da dosimetria, não podem ser novamente utilizadas para reduzir a fração do redutor do art. 33, § 4º, sob pena de violação ao princípio do ne bis in idem.

11- Ausentes circunstâncias concretas desfavoráveis adicionais, impõe-se a aplicação do redutor do tráfico privilegiado na fração máxima de 2/3, com o consequente redimensionamento da pena.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12- Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1- O depoimento de policiais militares, quando firme, coerente e colhido sob o contraditório, constitui prova idônea para fundamentar a condenação por tráfico de drogas.

2- A negativa isolada do réu não é suficiente para afastar a condenação quando contrária ao conjunto probatório.

3- É vedada a utilização da quantidade e da natureza da droga para modular a fração do tráfico privilegiado se tais elementos já foram considerados na primeira fase da dosimetria da pena.

4- Preenchidos os requisitos do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, e ausentes circunstâncias desfavoráveis autônomas, deve ser aplicado o redutor na fração máxima de 2/3.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput e § 4º, e 40, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 1.017.864/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 12.08.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por JANCKLER MANDELLI SOARES em face de sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Criminal de Vitória/ES
, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 33,
ca
put, c/c art. 40, III, ambos da Lei n.º 11.343/06 à pena de
03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 333 (trezentos e trinta e três) dias-multa
, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos.

Em suas razões recursais, o apelante pleiteia a absolvição por insuficiência de provas, bem como o reconhecimento do tráfico privilegiado na fração máxima (id. 17860583).

Contrarrazões ministeriais pelo parcial provimento do recurso tão somente para afastar a utilização das circunstâncias do crime e da nocividade da droga na terceira fase da dosimetria da pena, com a consequente readequação da fração de redução da causa especial prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006. (id. 17860685).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça pelo desprovimento do recurso (id. 17950080).

Eis o breve relatório.
À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de
apelação criminal interposto por JANCKLER MANDELLI SOARES em face de sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Criminal de Vitória/ES
, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 33,
ca
put,
c/c art. 40, III, ambos da Lei n.º 11.343/06
à pena de
03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 333 (trezentos e trinta e três) dias-multa
, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos.

Em suas razões recursais, o apelante pleiteia a absolvição por insuficiência de provas, bem como o reconhecimento do tráfico privilegiado na fração máxima (id. 17860583).

Contrarrazões ministeriais pelo parcial provimento do recurso tão somente para afastar a utilização das circunstâncias do crime e da nocividade da droga na terceira fase da dosimetria da pena, com a consequente readequação da fração de redução da causa especial prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006. (id. 17860685).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça pelo desprovimento do recurso (id. 17950080).

De acordo com a denúncia,
“ no dia 11 de dezembro de 2024, por volta das 16h13min, na Praça Três de Maio, situada na Rua José Alves, Bairro Goiabeiras, município de Vitória, o ora denunciado JANCKLER MANDELLI SOARES, consciente e voluntariamente, trazia consigo e guardava, com a finalidade de traficância ilícita de entorpecentes para seu nefasto lucro, nas imediações de estabelecimento de ensino, 23 (vinte e três) pedras de “crack”, devidamente embaladas e destinadas à mercancia, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Além disso, o denunciado tinha em seu poder a quantia de R$265,00(duzentos e sessenta e cinco reais) em espécie e 01(um) aparelho celular".

A defesa objetiva, ainda, a absolvição do recorrente por insuficiência probatória.

Sem razão.

A
materialidade
do crime é indene de dúvidas, notadamente pelo auto de prisão em flagrante, pelo auto de apreensão e pelo laudo químico nº 9704/2024, em que se detectou a presença de “benzoilmetilecgonina” (id. 17860561).

Do mesmo modo, a
autoria
delitiva está evidenciada nos depoimentos prestados, na esfera policial e em juízo, pelos policiais militares, que participaram da diligência que resultou na apreensão das drogas.

A testemunha, policial militar
Wallemberg da Silva Souza
, relatou,
em juízo,
confirmou que realizou a abordagem e a apreesão da droga em poder do réu, bem como que o que levantou suspeitas foi o fato de ter visualizado o réu entregando a outro indivíduo que saiu de bicicleta em velocidade.

O recorrente, em
interrogatório judicial
, negou a propriedade da droga.

Em que pese o réu tenha negado a prática delitiva, verifico que o depoimento firme e coerente prestado pelo policial militar que participou da ocorrência que culminou na apreensão de drogas e resultou na respectiva prisão em flagrante, revelam a prática da traficância, sendo descabida a tese absolutória.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que
“o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso
(AgRg no HC n. 1.017.864/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 21/8/2025).

Dessa forma, considerando que materialidade delitiva e a autoria restaram devidamente comprovadas pelos elementos de convicção compilados ao longo da
persecutio criminis
, deve ser mantida a condenação.

Assim, passo à análise da dosimetria da pena.

A pena-base foi fixada em 06 (seis) anos de reclusão considerando a natureza da droga apreendida.

Na segunda fase, presente a atenuante da menoridade relativa, a pena foi reconduzida ao mínimo-legal, ou seja, 05 (cinco) anos de reclusão.

Na terceira fase, presente a causa de aumento do art. 40, III, da Lei de Drogas, majoro a pena em 1/6, fixando-a em 05 (cinco) anos e 10 meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Por fim, para a aplicação do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, o condenado deve preencher, cumulativamente, todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas nem integrar organização criminosa, podendo a reprimenda ser reduzida de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), a depender das circunstâncias do caso concreto.

O magistrado aplicou o redutor na fração de 1/2, pois
“ante as circunstâncias do crime e a nocividade da droga apreendida e pelo réu comercializada”.

É certo que
a quantidade e a natureza das drogas podem modular a fração do tráfico privilegiado, desde que não valoradas na primeira fase da dosimetria, respeitando o princípio do ne bis in idem.

No caso em análise, não se tratando de réu reincidente e considerando que a quantidade, variedade e natureza das drogas apreendidas já foram utilizadas na primeira fase, entendo pela aplicação do redutor na fração de 2/3.

Assim, reduzo a pena em 2/3, fixando-a em 01(um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa.

Mantenho o regime inicial aberto e a substituição da pena corpórea do acusado por 02 (duas) restritivas de direitos.

Pelo exposto,
CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para redimensionar a pena do réu para

01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa
, mantendo o regime inicial aberto e a substituição da pena corpórea do acusado por 02 (duas) restritivas de direitos.

É como voto.